Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009781-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO MARIA DE CAMPOS - CPF: 275.151.411-15 (AGRAVADO), A M DE CAMPOS & CIA LTDA - CNPJ: 24.723.363/0002-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE SUJEITOS À MEAÇÃO DECORRENTE DE CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DA MEDIDA PERSEGUIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o devedor ser casado em regime de comunhão parcial de bens, não tem o condão de viabilizar que a execução movida contra seu cônjuge possa ser redirecionada contra o outro, haja vista o fato de que essa união, por si só, não referenda a conclusão de que essa terceira pessoa, estranha à lide, tenha obtido benefício com o valor exequendo. Não há como desconsiderar, também, que há bens passiveis de penhora em nome do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1008243-34.2017.8.11.0002 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de busca de bens em nome da esposa do executado pelas ferramentas do judiciário.

Inconformado com a r. decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que na origem se trata de “Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravante contra o agravado, o qual mesmo após ser citado, não satisfez a execução. O agravante tentou as medidas de praxe para localização de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud), mas todas restaram infrutíferas. Por tal razão, no id. 82520736, requereu a pesquisa de bens do executado em poder do cônjuge com ele casado na comunhão parcial de bens para verificar a viabilidade de constrição. No entanto, o juízo a quo, mesmo após oposição dos embargos de declaração de id. 108542664, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da meação do executado em poder do cônjuge sob o argumento de que o cônjuge não integra o polo passivo da execução e tal pesquisa seria medida desarrazoada que não poderia ser deferida pelo juízo” (id. 166749680 - Pág. 3).

Ressalta que “e não se pretendeu a penhora de bem de terceiro (cônjuge não executado), mas apenas a pesquisa de bem do executado (meação) em poder do seu cônjuge, para averiguar a viabilidade da penhora de bens dos Executado que estejam em posse do seu cônjuge, haja vista o regime da comunhão parcial de bens, de modo que não há que se cogitar da inclusão do cônjuge no polo passivo da execução. Tampouco se pode presumir que todos os bens que estejam em nome do cônjuge sejam fruto exclusivamente do seu trabalho pessoal, razão pela qual é justificável a pesquisa tanto via RENAJUD quanto SISBAJUD, mas também a pesquisa via INFOJUD, já que é o único meio de identificar os bens do executado que estejam formalmente registrados exclusivamente em nome do seu cônjuge” (id. 166749680 - Pág. 4).

Afirma, ainda, que “não pretende o atingimento de bens do cônjuge que não contraiu a obrigação. O que se pretende é ATINGIR TÃO SOMENTE OS BENS DO EXECUTADO (MEAÇÃO DO EXECUTADO), que estão EM PODER do cônjuge não executado, conforme prevê os artigos 1.658, do CC, e 790, III, do CPC” (id. 166749680 - Pág. 4).

Requer, assim, a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a pesquisa da meação do executado em poder de sua cônjuge por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, bem como a vinda aos autos das suas 5 últimas declarações de imposto de renda, nos moldes do art. 790, III, do CPC.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Antecipação de tutela indeferida (id. 167423199 - Pág. 1/2).

Sem contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo a quo (id. 170827675 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1008243-34.2017.8.11.0002 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de busca de bens em nome da esposa do executado pelas ferramentas do judiciário.

Insurge-se a parte agravante/exequente em face da decisão que indeferiu o pedido busca de bens da meação da esposa do executado por meio das ferramentas de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário.

Pois bem.

No caso concreto, o agravado e sua a cônjuge são casados sob o regime de comunhão parcial de bens (id. 82520738 - Pág. 1), o qual não torna o cônjuge solidariamente responsável por todas as obrigações contraídas pelo devedor.

A respeito do tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio
. 5. Recurso especial não provido." (REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021). - grifei.

Na espécie, é assente que o fato de ser casada com o devedor, por si só, não tem o condão de viabilizar que a execução movida contra seu cônjuge possa ser redirecionada contra o outro, haja vista o fato de que essa união, por si só, não referenda a conclusão de que essa terceira pessoa, estranha à lide, tenha obtido benefício com o valor exequendo.

Nesse contexto, plausível concluir que, o fato de o devedor possuir direito à meação do patrimônio de sua esposa, com respaldo na adoção do regime de comunhão parcial de bens, não tem o condão de dar guarida à constrição sobre o percentual dos bens que cabem à cônjuge, estranho à lide.

Ademais, pertinente pontuar que foram encontrados outros bens do executado/agravado, motivo pelo qual impossível, neste momento processual, deferir medida que atinja a esfera patrimonial de terceiro.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. Os ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida.

2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida.

3. O magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Princípio da vedação à decisão surpresa.

4. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, Terceira Turma).
5. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DA ESPOSA DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INDEFERIMENTO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. O FATO DE O DEVEDOR SER CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR QUE A EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA SEU CÔNJUGE POSSA SER REDIRECIONADA CONTRA O OUTRO, HAJA VISTA O FATO DE QUE ESSA UNIÃO, POR SI SÓ, NÃO REFERENDA A CONCLUSÃO DE QUE ESSA TERCEIRA PESSOA, ESTRANHA À LIDE, TENHA OBTIDO BENEFÍCIO COM O VALOR EXEQUENDO. INCABÍVEL DAR GUARIDA À CONSTRIÇÃO SOBRE BENS MÓVEIS A RESPEITO DOS QUAIS A TITULARIDADE É DA ESPOSA DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, No 50134501220238217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 23-05-2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023